Tribunal: TJMT
Processo: 0043813-54.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0043813-54.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL MIRANDA MAGALHAES - CPF: 050.792.201-80 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE PROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVENTE E DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA PARTE PROMOVIDA – CONCURSO PARA POLICIAL MILITAR – EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA – REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – PREJUDICIALIDADE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PREJUDICADO.

É entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que a carreira militar tem regime jurídico administrativo próprio apresentando requisitos distintos para ingresso em seus quadros, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica.

Com efeito, diante da existência de lei específica prevendo exigência de altura mínima para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, não há falar em ilegalidade na regra do edital, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovida.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há qualquer ilegalidade na exigência de altura mínima para integrar no quadro de policiais militares, ante a previsão legal e em edital de tal requisito, do qual o candidato tinha ciência, conforme dispositivo que cito:

Com essas considerações, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Isento de Honorários advocatícios e custas processuais por se tratar o Autor beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é ilegal a vedação à sua participação no certame e ingresso na carreira policial com base no requisito, pois em razão do princípio da legalidade e da isonomia qualquer indivíduo pode fazer qualquer coisa que não lhe seja vedada por lei.

Argumentou que a par das atribuições legais atribuídas aos militares, pode-se afirmar que não há qualquer impedimento de sua realização por pessoa com estatura abaixo de 1,67 metros, de modo que ilegal e inconstitucional a exigência, citando casos específicos de outros Estados da Federação, entendendo não haver proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, declinou de se manifestar quanto ao mérito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Houve a interposição de recurso por ambas as partes. Por necessidade de melhor sistematização e coerência, passa-se a apreciar cada recurso em separado.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a condenação da parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

A despeito de tal pedido, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos Juizados Especiais condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Prejudicado, pois, o recurso da parte promovida.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de insurgência da parte promovente quanto à exigência legal e editalícias de altura mínima para participação do certamente para o cargo de Soldado da Polícia Militar, uma vez que entende que tal exigência é desarrazoada, pois não guarda correlação com o exercício das atribuições policiais.

A despeito de tal insurgência, a questão se encontra pacificada, seja no âmbito dos Tribunal Superiores, do E. TJMT e no âmbito das Turmas Recursais, conforme precedentes que cito:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – DESPROVIMENTO.

De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, a carreira militar tem regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica.

Havendo lei específica, quanto à exigência de altura mínima, para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, não há falar em ilegalidade na regra do edital.

(N.U 1008231-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - ERRO NA AFERIÇÃO DA ALTURA - NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a lei complementar estadual que disciplina a matrícula nos cursos de formação da Polícia Militar de Mato Grosso, faz menção quanto à estatura mínima exigida para ingresso na carreira, é legítima a exigência constante no edital do concurso público.

2. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I do CPC.

3. In casu, conquanto tenha alegado erro da banca examinadora no momento de aferição de sua estatura, o requerente não logrou êxito em comprovar qualquer indício de que a aferição tenha ocorrido de forma inadequada e/ou diversa da estabelecida no edital.

4. O certificado de reservista apresentado com a inicial, não é apto a comprovar a altura acima do mínimo exigido, porquanto não é possível verificar se tal medida fora aferida de acordo com as regras constantes no edital do concurso em questão.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 0001301-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – CANDIDATO ELIMINADO NA AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) – NÃO SATISFAÇÃO – LEGALIDADE DO EXAME SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência da avaliação biométrica, consubstanciada na proporcionalidade da altura com o peso do candidato está previsto na lei e no edital que regulamentou o certame.

O ato administrativo que eliminou o impetrante não padece de vício de ilegalidade, tendo em vista que o candidato apresentou o Índice de Massa Corporal (IMC) acima do patamar estipulado.

(N.U 1008144-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

Com efeito, é entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que a carreira militar tem regime jurídico administrativo próprio apresentando requisitos distintos para ingresso em seus quadros, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica.

Em assim sendo, diante da existência de lei específica prevendo exigência de altura mínima para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, não há falar em ilegalidade na regra do edital, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso da parte promovida.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021